Tribunal: TJDFT
Processo: 0702192-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702192-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ELBA LAUDARES PEREIRA MOREIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0038811-69.2014.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, condenando o executado na multa do art. 523, §1o do CPC, e também a pagar honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. Intimada a regularizar sua representação processual (ID 14073638), a instituição bancária agravante apresentou (ID 14273135) a mesma procuração e os mesmos documentos que a instruíram já existentes nos autos (ID 14034139). Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se novamente o banco agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar sua representação processual sob pena de não conhecimento do recurso. Após decurso do prazo venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2020 14:22:17. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador